Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-73.2019.8.14.0052
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. AUSÃNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÃLIDOS E HARMÃNICOS. 1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando nÃ£o foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatÃ3rio. Precedentes desta Corte de JustiÃ§a.2. Recurso conhecido e improvido. SentenÃ§a mantida.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000481-73.2019.8.14.0052
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM - VARA ÚNICA
APELANTE: RUAN RANGEL VALENTE SODRE
APELANTE: WELLIGTON SODRÉ RIBEIRO
ADVOGADO: ELLEM SANTANA DA SILVA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTORIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS VÁLIDOS E HARMÔNICOS.
1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 04 a 11 do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WELLIGTON SODRÉ RIBEIRO e RUAN RANGEL VALENTE SODRE
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que os condenou às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, mais 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa e 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais pagamento de 1215 dias-multa - respectivamente, pelo violação ao tipo do
art. 33 da Lei 11.343/06, a serem observadas em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, na data de 27 de janeiro de 2019, em ronda ostensiva, uma guarnição militar acabou por flagrantear o adolescente conhecido vulgarmente por Balão, portando entorpecente similar a maconha, ocasião em que declinou o local em que havia adquirido o material ilícito. Ato contínuo, em diligências, a Guarnição Militar dirigiu-se a residência aventada, ocasião em que foram efetuados disparos de arma de fogo em detrimento dos Policiais.

Deflagrado o confronto, restaram presos os ora Apelantes, ocasião em que constatou-se que, no imóvel haviam - dentre outros pertences - 05 (cinco) cartuchos de munição; 01 (um) caderno demonstrando o fluxo de drogas e valores; 01 (uma) arma de fogo artesanal; 130 (cento e trinta) pedras de crack e 03 (três) tabletes de maconha.

Após regular instrução, restou prolatada sentença que julgou parcialmente procedente a acusação, condenando os réus nas penas antes delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões argumentou, unicamente, pela necessária absolvição dos recorrentes posto que, o depoimento de Policiais Militares que realizaram suas prisões não pode servir como prova isolada que sustente suas condenações.

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso. O feito foi regularmente distribuído a minha relatoria oportunidade na qual determinei que fossem os autos encaminhados para exame e parecer do
custos legis
. O Procurador de Justiça
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
manifestou-se pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O mérito recursal cinge-se em questionar as provas da autoria delitiva, pleiteando a absolvição dos apelantes. Para tanto, argumenta que o arcabouço probatório é frágil no sentido de que, não pode a condenação dos réus lastrear-se unicamente no depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a operação que culminou em suas prisões. Ressalto que, mesmo a tese aventada é calcada em afirmações genéricas e que não se ligam concretamente, ou ao menos não transbordam, para as nuances do caso concreto, deixando de impugnar os elementos fáticos contidos em sentença e que, no seu compreender, poderiam infirmar a condenação combatida.

Posta a premissa necessária, consigno que o busílis deste ponto recursal é determinar se a condenação de um dado recorrente pode fundar-se unicamente no depoimento dos policiais que efetuaram a prisão flagrancial de um determinado agente, sendo necessário se notar que a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados oriundos das turmas de direito penal desta E. Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306, DA LEI Nº 9.503-97. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS INCRÉDULOS. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.

1.
Os depoimentos de policiais que atuaram de maneira direta nos fatos não devem ser desprezados; muito pelo contrário, devem ser sempre considerados válidos, como os de qualquer outra testemunha, mormente quando colhidos no auto de prisão em flagrante e reafirmados em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, exatamente como ocorreu no caso vertente.
(2017.02737411-89, 177.439, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-20, Publicado em 2017-06-30)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante, corroboradas pelas demais provas dos autos ? torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 PARA O DO ART. 28, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA DE FORMA FIRME QUE A DROGA APREENDIDA ERA DESTINADA À DIFUSÃO ILÍCITA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR DE 2/3. IMPOSSIBILIDADE. APREENDIDO EM PODER DO APELANTE 164,00G (CENTO E SESSENTA E QUATRO GRAMAS) DE MACONHA, ACONDICIONADAS EM 35 (TRINTA E CINCO) EMBALAGENS PLÁSTICAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, E, DE OFICO, EM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NA PENA PECUNIÁRIA, ESTABELEÇO A PENA DE MULTA BASE EM 20 (VINTE) DIAS-MULTA, A QUAL FOI TORNADA DEFINITIVA ANTE AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS E CAUSAS A SEREM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO, BEM COMO O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (HUM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO, ANTE A OMISSÃO DO JUÍZO DE PISO, ASSIM COMO O REGIME SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL, POR SER O MAIS ADEQUADO.
(...)
Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.
(...)
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Assim, tendo atacado unicamente a qualidade de militar das testemunhas ouvidas ao longo da instrução processual, e sendo pacifico que tal característica não elide,
per si
, a validade de seus depoimentos, bem como tendo sido demonstrado pelo magistrado de que a condenação dos recorrentes decorreu das circunstâncias fáticas em que foram flagrados, motivo porque inexistem máculas a serem reconhecidas na sentença vergastada, impondo-se sua manutenção integral.

Ressalto, por excesso de zelo, que o pleito igualmente genérico pela desclassificação do delito para o contido no Art. 28 da Lei 11.343/06, é em absoluto desconectado das circunstancias fáticas em que, os apelantes foram presos, sendo inviável que se cogite de seu acolhimento ante a farta demonstração de que, o local em que presos, era utilizado como ponto de venda de drogas.

Diante do exposto, conheço do recurso, e nego-lhe provimento, mantendo a integralidade da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator